Tribunal: TJMT
Processo: 1002916-89.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002916-89.2023.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: ALZIRA LOPES BRAUNO e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ALZIRA LOPES BRAUNO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DE AMBOS. ACUSACÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PREJUDICADO
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência dos débitos fundados no contrato discutido, além de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. A parte Reclamada juntou contrato assinado pela Autora, a qual acusou falsificação de assinatura.
3. Com relação à acusação de falsificação de assinatura, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia grafotécnica, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
4. Sentença reformada.
5. Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002916-89.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALZIRA LOPES BRAUNO - CPF: 389.131.191-53 (RECORRIDO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ALZIRA LOPES BRAUNO - CPF: 389.131.191-53 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024